Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728840-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0718702-58.2022.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Homologo os cálculos da Contadoria Judicial acostado ao ID 227185389, no valor de R$ 18.661,52 (dezoito mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), porquanto estão de acordo com os parâmetros fixados por este Juízo e mantidos pela instância superior. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado. Verifica-se que já houve a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa, conforme ID 163931530 (RPV) e ID 180444254(precatório). A RPV da parcela incontroversa já foi devidamente paga, ID 175324869. Sendo assim, inicialmente, determino ao 2o CJU que certifique se o precatório de ID 180444254, foi ou não pago (total ou parcialmente). Acaso haja pagamento total ou parcial, retornem-se os autos conclusos. Caso não tenha sido pago, que se oficie à COORPRE para que proceda ao cancelamento do referido precatório. Em seguida, expeçam-se em desfavor do DISTRITO FEDERAL em relação à parcela remanescente (controversa), os seguintes requisitórios. 1 – Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA, CPF 379.597.861-00, no valor de R$ 18.661,52 (dezoito mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao crédito principal. Deferido o decote dos honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme contrato de prestação de serviços advocatícios acostado aos autos. 2 – Requisição de Pequeno Valor – RPV complementar em nome da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.026,76 (um mil e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), referente aos honorários advocatícios. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se as partes.” (ID 231910978, origem) Opostos embargos de declaração por DISTRITO FEDERAL (ID 233014058, origem), sobreveio decisão integrativa: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 231910978, alegando a existência de contradição no decisum, porquanto, houve excesso de execução e necessária a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso. Manifestação do embargado ao ID 234729088, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do CPC. O pleito do embargante comporta acolhimento. Com efeito, verifico que merece acolhimento os embargos de declaração opostos, tendo em vista que, de fato, houve excesso de execução no pedido de cumprimento de sentença, porquanto a parte exequente buscava em sua peça vestibular o crédito de R$ 68.299,71 e o valor homologado por este Juízo foi de R$ 18.661,52, portanto, um excesso de R$ 49.638,19. Assim sendo, conheço dos embargos manejados pelo DISTRITO FEDERAL e os ACOLHO, para sanar a referida contradição e, assim, julgo PROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno a parte exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (R$ 49.638,19), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do CPC. No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da r. decisão embargada. Intimem-se.” (ID 235152196, origem) Nas razões recursais, o agravante afirma: “Com o devido respeito, merece reforma a decisão agravada, em primeiro lugar, porque o d. juízo de origem não observou a preclusão da questão referente à fixação dos honorários sucumbenciais em decorrência do excesso reconhecido nos autos originários, no tocante à limitação do período executado, pois a matéria deveria ter sido suscitada logo após a decisão que acolheu a impugnação ou em sede recursal. Ora, Excelências, considerando que o juiz a quo reconheceu a limitação temporal do período executado, por meio da decisão de ID 152442042 dos autos originários, deveria ele, naquele momento processual, ter estipulado a sucumbência, ressaltando-se, ainda, que o Distrito Federal não opôs qualquer irresignação à época, tendo permanecido inerte.” (ID 74039882, p. 4) Alega que “interpôs o agravo de instrumento no 0712983-18.2023.8.07.0000 para discussão da matéria e reforma da decisão que limitou as parcelas devidas na execução, porém, em momento algum, o devedor se insurgiu para requerer a fixação de sucumbência quando do desprovimento do agravo, tampouco a 5a Turma Cível desse TJDFT optou por fixar a verba honorária ex officio; operando-se, assim, o trânsito em julgado do recurso sem qualquer fixação de sucumbência à parte exequente.” (ID 74039882, p. 4) Sustenta: “Ou seja, reconhecida a limitação temporal das parcelas devidas sem qualquer fixação de honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação do Distrito Federal, incabível a revisitação da matéria. Nesse sentido, impõem-se a procedência do recurso ora formulado, eis que demonstrado o equívoco quanto a condenação da parte exequente ao pagamento de sucumbência neste momento processual, em respeito ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), da confiança e da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88), da coisa julgada (arts. 505 e 508, ambos do CPC) e da preclusão lógica (art. 507 do CPC). Por fim, cumpre salientar que a decisão agravada julgou petição incidental do devedor, tratando-se de decisão de natureza interlocutória, não sendo devidos honorários de sucumbência nesta hipótese, os quais somente teriam lugar se houvesse a extinção do processo por sentença, única modalidade de pronunciamento judicial onde se admite a fixação de honorários, ex vi do disposto no art. 85, do CPC, segundo o qual ‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’.” (ID 74039882, p. 6) Aduz: “Da mesma forma, o artigo 85, §18, do CPC, é claro ao dispor que ‘Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.’, a qual não foi proposta pelo agravado. Portanto, considerando a preclusão das decisões que julgaram a impugnação, a via eleita pelo devedor mostrou-se inadequada para requerer tal condenação, haja vista que a propositura de ação autônoma por parte do devedor é medida que se impõe pelo dispositivo em foco, não havendo dúvidas, também, do desacerto da decisão agravada. Por conseguinte, sem razão alguma o juízo a quo, restando comprovado que o seu entendimento se encontra desalinhado a legislação vigente e superado pela jurisprudência pátria, sendo inconteste, portanto, o desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo abaixo buscado.” (ID 74039882, p. 7) Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente dos riscos de constrição patrimonial, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo para sustar os a eficácia da decisão agravada . Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de afastar a fixação dos honorários em desfavor da parte agravante.” (ID 74039882, p. 7) Preparo recolhido em dobro em atenção ao art. 1.007, § 4o do CPC (ID 74387331). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na ação coletiva no 32159/1997, pela qual foi determinada a observância das normas insertas na Lei 11.960/2009, a partir 28/06/2009, para fins de correção monetária sobre o montante devido aos servidores públicos do Distrito Federal relativo a benefício alimentação. DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução por aplicação de índice de correção monetária diverso do constante no título judicial (ID 149998772, origem). Pela decisão de ID 152442042 (origem), foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito nos seguintes parâmetros: “I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Jus,tiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros.” (ID 152442042, origem) Os agravos de instrumento interpostos contra a decisão por VICTALIANO DE AGUIAR BARBOSA (AGI no 0712983-18.2023.8.07.0000) e pelo DISTRITO FEDERAL (AGI no 0717873-97.2023.8.07.0000), ambos de minha relatoria, foram desprovidos. Em ID 227198840 (origem), foram apresentados os cálculos da Contadoria Judicial. O exequente/agravante manifestou sua concordância (ID 229791130, origem). DISTRITO FEDERAL deixou correr em branco o prazo (ID 231515546, origem). Sobreveio a decisão agravada (ID 231910978, origem), pela qual homologados os cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 18.661,52 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Veja-se: “Homologo os cálculos da Contadoria Judicial acostado ao ID 227185389, no valor de R$ 18.661,52 (dezoito mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), porquanto estão de acordo com os parâmetros fixados por este Juízo e mantidos pela instância superior. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado.” (ID 231910978, origem) Contra esta decisão, DISTRITO FEDERAL (agravado) opôs embargos de declaração, alegando contradição: “O cumprimento de sentença foi proposto sob o valor de R$ 68.299,71 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), ( ). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando exceção de execução,afirmando que o valor correto seria R$ 9.826,01 ( ) Por fim, os autos foram remetidos à contadoria judicial, a qual apresentou o valor de R$18.661,52, tendo sido esse homologado por este Juízo ( ) Conclui-se, portanto, que houve um excesso de execução no valor de R$49.638,19 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) ao se comparar o valor executado e o valor efetivamente devi- do. Contudo, a decisão embargada afirmou que: "Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado." Há contradição interna na decisão que, ao homologar valor muito inferior ao executado, conclui pela inexistência de excesso de execução. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e firmar a existência de excesso de execução no valor de R$49.638,19 (quarenta e nove mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos). Por consequência, que seja julgado parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a fixação de honorários sucumbenciais.” (ID 233014058, origem, grifei). Os embargos de declaração foram acolhidos, reconhecido o excesso de R$ 49.638,19 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenado o exequente (agravante) ao pagamento de “10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (R$ 49.638,19)” (ID 235152196, origem). O agravante se insurge contra a decisão, alegando, em suma, a preclusão da matéria relativa à fixação de honorários sucumbenciais. Pois bem. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos, o arbitramento de honorários em favor do executado é possível apenas no caso de acolhida da impugnação, ainda que parcial: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Ainda com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em preclusão para a fixação de honorários advocatícios no processo de execução contra a Fazenda Pública. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO MONOCRÁTICO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários. 2. Agravo interno do ente federativo a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.769.096/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) Assim, não assiste razão ao agravante/exequente quanto ao argumento de que "considerando que o juiz a quo reconheceu a limitação temporal do período executado, por meio da decisão de ID 152442042 dos autos originários, deveria ele, naquele momento processual, ter estipulado a sucumbência, ressaltando-se, ainda, que o Distrito Federal não opôs qualquer irresignação à época, tendo permanecido inerte.” (ID 74039882, p. 4) Pela decisão de ID 152442042 (origem), foram rejeitados os pedidos formulados em impugnação ao cumprimento de sentença de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ e do Tema 1.170 – RE 1317982 RG. E, devido à controvérsia entre as partes quanto ao índice de correção monetária, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Na mesma decisão, definiu-se que o período posterior a abril de 1997 não estaria contemplado pelo título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/97, que somente abarca parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997 (ID 152442042, origem). Cumpre ressaltar que, ao contrário do que afirma o agravante/exequente, a questão da limitação temporal do título executivo não foi aventada pelo DISTRITO FEDERAL em impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução somente se deram na decisão de ID 231910978 integrada pela decisão de ID 235152196 em embargos de declaração (origem), ora agravadas, após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que foi possível verificar o proveito econômico obtido em razão do excesso. Sendo assim, é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do executado (agravado) em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (R$ 49.638,19) Procedente a impugnação aviada pelo executado, em consequência, condenada a parte exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. NÃO HÁ PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos, o arbitramento de honorários em favor do executado é possível apenas no caso de acolhida da impugnação, ainda que parcial: “3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. E, também nos termos da jurisprudência do STJ, não há preclusão para fixação de honorários advocatícios no processo de execução contra a Fazenda Pública: “1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários.” (STJ - AgInt no REsp: 1769096 RS 2018/0251385-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) 3. Na hipótese, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs o AGI no 0716437-74.2021.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para reconhecer excesso de execução. Somente após a realização dos cálculos pela contadoria judicial nos termos do que definido pelo julgamento do referido agravo de instrumento, é que foi possível visualizar o proveito econômico. 3.1. Dessa forma, é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do executado, ora agravante, em 10% do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1867652, 0706445-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR LONGO PERÍODO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A multa cominatória, em regra, não integra a coisa julgada, assim como não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. 2. Restando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação de fazer, é devida a condenação ao pagamento das astreintes fixadas pelo Juízo, 3. Não constatada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como estabelecido limite e a sua periodicidade, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou, sobretudo quando a ordem é ignorada por longo período e sequer é alegada qualquer justa causa a ensejar o descumprimento. 4. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que reconhece o excesso de execução, impõe a fixação de honorários em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1786664, 0734024-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora